Tribunal: TJMT
Processo: 1006299-09.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006299-09.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), SANDRO ROCHA DE PAULA - CPF: 048.252.391-37 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso concreto, o autor recebeu via
whatsapp
o total de 04 (quatro) boletos mensais sendo que em relação a 02 (dois) dois desses, o banco reconheceu o pagamento, desse modo, considerando o contexto em que se deram as emissões, o requerido foi levado a acreditar que todos os boletos eram verdadeiros. A aludida inadimplência teve como fato gerador caso fortuito praticado por terceiro. Com efeito, os pagamentos foram realizados de boa-fé e, ao que tudo indica, a instituição financeira falhou com o dever de segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BANCO VOLKSWAGEN S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1006299-09.2022.8.11.0006, ajuizada em face de SANDRO ROCHA DE PAULA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de o Juízo
a quo
ter extinto o feito por considerar legítimo o pagamento de boletos falsos pelo requerido. Afirma que a mora não foi elidida e que, nos termos da Lei n.º 911/69, somente mediante o pagamento integral do saldo devedor é que o devedor pode continuar na posse do bem, o que não ocorreu no caso.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença face à legalidade da constituição em mora do devedor.

Contrarrazões de Id. n.º 175003303. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que
“a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

Como se ve do andamento processual, o apelante ajuizou a acao de busca e apreensao, em 22.07.2022, alegando que o apelado estaria inadimplente com o contrato de n.º 0000045384826, a partir de 01.05.2022.

As partes firmaram o contrato acima citado e o banco concedeu ao requerido o crédito no valor de R$21.570,50 (vinte e um mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$ 670,69 (seiscentos e setenta reais e sessenta e nove centavos). O veículo adquirido é o de:

MARCA: FORD

MODELO: FIESTA 1.6 FLEX

COR: BRANCA

ANO: 2014

PLACA: OAQ2527

RENAVAM: 00552260452

O Juízo
a quo
inicialmente concedeu a medida liminar, no entanto, após a apresentação da contestação, a revogou e, conforme relatado, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Isso porque o requerido juntou aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas que deram origem à ação. O banco, entretanto, impugnou e indicou se tratar de boletos fraudados.

No caso concreto, o autor recebeu via
whatsapp
o total de 04 (quatro) boletos mensais, referente às parcelas de n.º 18 a 21, sendo que em relação a 02 (dois) dois desses o banco reconheceu o pagamento.

O extrato colacionado pelo banco, no Id. n.º 175003251 - Pág. 2, indica que houve o reconhecimento e baixa do pagamento das parcelas de n.º 18 e 19, uma no valor de R$670,69 e outra no valor de R$367,75. Estaria em aberto as parcelas de n.º 20 e 21, com vencimento em 01.06.2022 e 01.07.2022.

O requerido junta aos autos os boletos e comprovantes de pagamento de Id. n.º 175003275 Pág. 2 a 14. Os boletos foram enviados pelo mesmo contato de Whatsapp.

Desse modo, considerando o contexto em que se deu as emissões, o requerido foi levado a acreditar que todos os boletos eram verdadeiros. Com efeito, os pagamentos foram realizados de boa-fé e, ao que tudo indica, a instituição financeira falhou com o dever de segurança, pois foram utilizadas as mesmas informações de contato e dados que levaram o requerido a quitar regularmente pelo menos duas mensalidades.

Como cediço, é entendimento do c. STJ por meio da Súmula de n.º 479, que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Assim, deve ser mantida a sentença de improcedência da demanda , pois conforme bem salientado pelo douto sentenciante,
in verbis
:

“infere-se dos autos a notória boa-fé do requerido que ao efetivar o pagamento dos boletos, ainda que falsos, atuou para cumprir o contrato, sendo o fato gerador da inadimplência decorrente de caso fortuito praticado por terceiro.

Nesse contexto, constata-se ser a fraude de difícil percepção pelo consumidor mediano, já que consta até o logotipo da instituição financeira credora, seu nome e endereço no campo do beneficiário pelo pagamento, além dos dados pessoais do devedor, sendo impossível falar, nessas circunstâncias, em culpa exclusiva da vítima, o que apenas seria possível em se tratando de erro grosseiro, de fácil percepção.

Portanto,
ao que tudo indica, o estelionatário teve acesso ao sistema de dados da instituição financeira, de alguma forma, sendo evidente que tal falha de segurança nas informações sigilosas contribuiu decisivamente para a ação criminosa, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro.
”

A propósito:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO E RECONVENCÃO JULGADAS IMPROCEDENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DEVER DE GUARDA E SIGILO DOS DADOS DO CONTRATO. VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA EMITIDO EM NOME DA RÉ QUE DEVE SER ADMITIDO COMO VÁLIDO PARA EFEITO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO, ANTE A BOA-FÉ E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA (ART. 14 DO CDC E ART. 309 DO C/C). INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA ORIUNDA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDEMENTE A RECONVENÇÃO. Recurso de apelação não provido e recurso adesivo, provido.”
(TJ-SP - AC: 10023725820218260101 SP 1002372-58.2021.8.26.0101, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 07/03/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA PARCELA INADIMPLIDA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. BOLETO FRAUDADO. FORTUITO INTERNO. QUITAÇÃO NÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - O pagamento da parcela inadimplida pelo devedor fiduciário antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão acarreta a improcedência do pedido inicial - Consoante prescreve a Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", de modo que, se a autora pagou de boa-fé a segunda via de boleto que lhe foi enviado após solicitação junto aos canais de atendimento da instituição financeira credora, não há que se falar em afastamento da parcela inadimplida, ainda que comprovada a fraude praticada por terceiro quando de sua emissão, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.”
(TJ-MG - AC: 10000204868608002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024